Tribunal: TJES
Processo: 5002092-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-11-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002092-66.2020.8.08.0000

AGVTE.:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO.:
MARIA DO CARMO RODRIGUES LOBO e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO DÉBITO À RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS – REQUISITOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – REDIRECIONAMENTO INDEVIDO – SÓCIOS QUE AO TEMPO DOS FATOS NÃO PERTENCIAM A FIGURA JURÍDICA EXECUTADA – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 85, §3º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO DOS SÓCIOS EXCLUÍDOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1 – De todo o conjunto probatório articulado pelo recorrente, deixou-se claro que não há provas da dissolução irregular da empresa, sendo inaplicável, pela ausência de similitude fática a previsão da súmula 435 do STJ.

2 – A ausência de certidão do Oficial de Justiça sobre o funcionamento ou não da empresa, bem como a pretensa inversão dos fundamentos da extinção irregular, não favorecem a reforma pretendida pelo recorrente a ensejar a responsabilidade dos sócios quanto a dívida da pessoa jurídica;

3 – Pela regra da especialidade, a norma vigente pertinente a fixação do valor da verba de honorários em favor do advogado, quando sucumbente a Fazenda Pública, está fixada nos termos do art. 85, §3º, do CPC, devendo ser levado em consideração, no caso presente, o proveito econômico obtido pelos sócios.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _25_de
novembro
_de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002092-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES LOBO e outros (2)
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra de decisão que desacolheu o pleito de redirecionamento da execução fiscal à figura dos sócios da empresa
TERRA BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA – ME, os agravados
MARIA DO CARMO RODRIGUES LOBO, AGUINALDO RODRIGUES LOBO, LEANDRO ABREU VIANA.

Segundo consta na decisão que se pretende a reforma, o argumento base do Estado, de que não há faturamento e, ainda, a existência de prejuízo na empresa, não são hábeis a aplicação do instituto pretendido pelo recorrente.

A pretensão de reforma, segundo o arrazoado apresentado, está calçada na dissolução irregular pela ausência de faturamento da empresa, e que, nas palavras do recorrente: “
a ausência de faturamento e de emissão de notas fiscais em um período significativo de tempo demonstram que a empresa se dissolveu irregularmente, pois não adotou o procedimento previsto na legislação para o encerramento das atividades. Este, inclusive, é o entendimento do STJ, na Súmula 435”
.

Apresenta a sua irresignação quanto a fixação dos honorários, sendo imperiosa a apreciação equitativa dos mesmos na forma do art. 85, §8º, do CPC e que o proveito econômico deve ser analisado à luz da individual situação de cada um dos litigantes, conforme precedente da Segunda Câmara deste sodalício.

Negado o pleito de tutela de urgência, conforme evento de número 693156.

Em sede de contraditório, os agravados aduziram a manutenção dos termos da decisão recorrida, sustentando que não há prova da dissolução irregular, não eram, ao tempo dos lançamentos, sócios da empresa e, por fim, que o valor dos honorários deve permanecer incólume por ausência de previsão legal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES.,

15 de outubro de 2020.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra de decisão que desacolheu o pleito de redirecionamento da execução fiscal à figura dos sócios da empresa
TERRA BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA – ME, os agravados
MARIA DO CARMO RODRIGUES LOBO, AGUINALDO RODRIGUES LOBO, LEANDRO ABREU VIANA.

Segundo consta na decisão que se pretende a reforma, o argumento base do Estado, de que não há faturamento e, ainda, a existência de prejuízo na empresa, não são hábeis a aplicação do instituto pretendido pelo recorrente.

A pretensão de reforma, segundo o arrazoado apresentado, está calçada na dissolução irregular pela ausência de faturamento da empresa, e que, nas palavras do recorrente: “
a ausência de faturamento e de emissão de notas fiscais em um período significativo de tempo demonstram que a empresa se dissolveu irregularmente, pois não adotou o procedimento previsto na legislação para o encerramento das atividades. Este, inclusive, é o entendimento do STJ, na Súmula 435”
.

Apresenta a sua irresignação quanto a fixação dos honorários, sendo imperiosa a apreciação equitativa dos mesmos na forma do art. 85, §8º, do CPC e que o proveito econômico deve ser analisado à luz da individual situação de cada um dos litigantes, conforme precedente da Segunda Câmara deste sodalício.

Negado o pleito de tutela de urgência, conforme evento de número 693156.

Em sede de contraditório, os agravados aduziram a manutenção dos termos da decisão recorrida, sustentando que não há prova da dissolução irregular, não eram, ao tempo dos lançamentos, sócios da empresa e, por fim, que o valor dos honorários deve permanecer incólume por ausência de previsão legal.

Exercendo juízo de admissibilidade positivo,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, do CPC, pois interposto contra decisão proferida em sede de execução.

Ainda que invocada a interpretação grafada pelos verbetes da Súmula 435 do STJ, entendo que se faz necessário alertar alguns pontos, eis que inaplicável no presente contexto.

Sob a regência de Guilherme Marinoni, Bruno Periolo Odahara, em texto sobre os contornos dos precedentes, expõe com clareza que:
o precedente seria “uma circunstância ou caso anterior, o qual é ou pode ser tomado com um exemplo ou regra para casos subsequentes, ou que por algum ato ou circunstância similar possa ser amparado ou justificado”
1

.

É
relevante apontar que, sobre os precedentes, estes podem ser dotados de autoridade vinculante, quando possuem o efeito de formatar os casos que serão futuramente julgados; relativamente obrigatórios quando puderem ser afastados em determinadas situações; os absolutamente obrigatórios, tem que ser seguidos e aquele precedente persuasivo, que não tem nenhuma eficácia vinculante, podendo ser adotado ou não pelo magistrado. (DIDIER:2012)

Tendo iniciado a nossa trilha em um novo contexto de fomento a aplicação e construção do direito, o legislador brasileiro, sob a regência do Código de Processo Civil estabeleceu, em rigor à tradição romano canônica, em seu artigo 927, a seguinte redação:

Os juízes e os tribunais observarão:

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

Neste sentido, entendo que deva ser observado uma distinção em relação ao preceito sumulado,
posto que não há provas de que a empresa não mais esteja funcionando no seu domicílio fiscal.

O que o recorrente intenta com os argumentos do redirecionamento é uma inversão dos fundamentos que construíram os verbetes que compõem a súmula 435, posto que, invertendo a ordem de análise, aponta como presumível o não funcionamento da empresa no local com base na ausência de faturamento e, portanto, conclui que houve a dissolução.

Ocorre que não é esta a razão de decidir da súmula citada, posto dispor que
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal.

Ao que acolho, portanto, o entendimento do Magistrado, quanto a necessária certidão do Oficial de Justiça para alicerçar o pedido de redirecionamento, em conformidade com entendimento desta corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO ADEQUADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 135 DO CTN. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) 2) Aplica-se ao caso o enunciado n° 435 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, uma vez que restou devidamente comprovada,
por meio de certidões do Oficial de Justiça e da Secretaria da Fazenda Estadual, que a empresa executada fora dissolvida irregularmente, não funcionando no endereço constante dos assentamentos da junta comercial
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ag AI, 024179001987, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018

E
XECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À INCLUSÃO DO NOME DO SÓCIO NA CDA. IRRELEVÂNCIA, DIANTE DA CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO QUE A EMPRESA NÃO FUNCIONA MAIS NO ENDEREÇO DE REGISTRO, O QUE INDICA DISSOLUÇÃO IRREGULAR E POSSIBILITA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DA SÚMULA 435 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese não ter havido procedimento administrativo prévio à inclusão do nome do sócio no título,
a certidão emitida pelo Oficial de Justiça, que atesta que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente nos termos da Súmula 435/STJ
. Precedentes. 2. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179011747, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018

Em voto junto a Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EXECUTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 2. Considerando a tese que invoca o princípio da actio nata, segundo a qual o termo inicial de contagem do prazo prescricional para redirecionamento da execução fiscal aos sócios deve ser a data em que foi constatada a dissolução irregular da pessoa jurídica, que, na hipótese, se deu em 14/03/2008,
conforme certidão do oficial de justiça de fl. 34. Considerando que a mencionada certidão atesta que a intimação pessoal do executado no local indicado pela exequente não logrou êxito, e que, segundo relato de vizinhos, a empresa demandada não funcionava no local há mais de 06 (seis) anos
, a prescrição ocorreria em 15/03/2013. 3. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 060050000565, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019

Conforme pude observar nos autos, em situação pretérita a empresa foi localizada em seu domicílio fiscal, conforme documento que foi colacionado no próprio recurso (AR datado de 15 de abril/2005).

Neste sentido, conforme fixado pelo magistrado condutor do feito, entendo que a prova da dissolução dependeria da certidão do ilustre oficial de justiça, prova esta que não foi construída pelo recorrente no seu pedido de redirecionamento da execução fiscal.

Pertinente aos honorários fixados, requer o Estado do Espírito Santo a aplicação equitativa dos mesmos, tendo por base a previsão do artigo 85, §8º, do CPC e que o proveito econômico deve ser analisado à luz da individual situação de cada um dos litigantes, conforme precedente da Segunda Câmara deste sodalício.

Tendo por base a irresignação postada, empreendo uma análise quanto a pretensão do recorrente em duas vertentes sucessivas. Na primeira sustenta que o valor da verba honorária deve incidir com base no artigo 85, §8º, do CPC, já que a execução não restou extinta, devendo, portanto ser considerada a inexistência de proveito econômico.

A segunda temática, em ordem de prejudicialidade, invoca como parâmetro de análise a individualização do proveito econômico em favor de cada um dos sócios como forma de sustentar a fixação dos honorários com base no art. 85, §3º,I, do CPC.

O que me chama a atenção é que, no pleito de reforma antecedente, no que concerne aos honorários, o recorrente afirma que os mesmos devem ser fixados a luz do parágrafo 8º do artigo 85, do CPC, afirmando que não deve ser considerada a hipótese de proveito econômico em relação àqueles que foram excluídos do feito, ao passo que, em tópico subsequente, apresenta a exata individualização dos valores que foram obtidos por cada sócio excluído da relação processual.

Neste sentido, é clara a existência do proveito econômico dos sócios que estavam sendo cobrados pela dívida fiscal, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC, existindo em favor dos mesmos proveito econômico, inclusive à luz da dicotomia entre a pessoa física e a jurídica. Rejeito portanto a pretensão de reforma com base no art. 85, §8º, do CPC, passando a análise do tema quanto a individualização dos valores em favor de cada sócio excluído da relação processual.

Ao observar com cautela a redação do art.85, percebe-se pela sua construção legislativa que há uma ponderação pertinente a fixação dos honorários, sendo possível destacar que, como regra geral, a verba honorária será fixada à luz do art. 85, §2º, do CPC, observados os parâmetros estabelecidos. Posteriormente, preservando a Fazenda Pública, o legislador dá destaque a forma de fixação, no parágrafo 3º, em seus incisos I a V, no sentido de limitar os valores pagos por esta verba, derivada de sucumbência seja por condenação ou proveito econômico da parte. É clara a redação neste sentido:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tem se, portanto, critério de especialidade que foi, inclusive, percebido em voto construído pela Segunda Câmara Cível deste sodalício, o qual tomo a liberdade de citar a ementa no que é pertinente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUSA QUE TEM COMO PARTE A FAZENDA
PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO
3º, DO ARTIGO 85, DO NCPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
PROVEITO ECONÔMICO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE
RESPONSÁVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. Extrai-se das novas disposições constantes no parágrafo 3º, do artigo 85,
NCPC, que, em causas em que for parte a Fazenda Pública, a condenação em
honorários advocatícios será arbitrada proporcionalmente ao valor da
condenação ou do proveito econômico, devendo o magistrado observar as
disposições estabelecidas no parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal.
2. Considerando que na origem, a execução fiscal foi ajuizada em face de
04 (quatro) executados e, tendo sido reconhecida a ilegitimidade passiva
do Sr. Turini Alberto, seus patronos impediram a sua condenação em parte
da dívida, e não sua integralidade.
3. Verifico que o valor total da dívida era de R$ 351.801,62 (trezentos e
cinquenta e um mil, oitocentos e um reais e sessenta e dois centavos), o
qual, dividido entre os responsáveis constantes na CDA, atribuiria a cada
um dos executados a responsabilidade pelo pagamento de R$ 87.950,40
(oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos),
sendo este o proveito econômico obtido pelo excipiente.
4. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179006317, Relator: EWERTON
SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data
de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 03/10/2017)

No mesmo sentido esta Egrégia Câmara em voto do Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo:

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE APELANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA RECURSO NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FAZENDA PÚBLICA - CPC/15 PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELOS APELANTES CRITÉRIOS OBJETIVOS RECURSO PROVIDO. 1. 2. 3. É possível aferir que apesar de ter proferido sentença com fulcro no artigo 485, VI, do CPC/15, ao estabelecer os ônus da sucumbência o juízo de primeiro grau arbitrou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais),
em desacordo com as disposições insculpidas no artigo 85, §§ 2º, 3º e 6º do CPC/15, que estabelecem regras e critérios objetivos para a fixação da verba honorária nas demandas em que for parte a Fazenda Pública
. 4.
Isso porque nos termos do dispositivo supra referido, os percentuais estabelecidos como parâmetros de condenação em honorários sucumbenciais consideram o valor da própria condenação ou do proveito econômico obtido, este último entendido, para a situação em apreço, como a ausência de responsabilidade quanto à satisfação do crédito tributário executado
. 5. 6. 7. 8. Recurso do Município não conhecido. Recurso dos executados provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200008769, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar os honorários à luz do artigo 85, §§2º e 3º, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico de cada um dos sócios excluídos do feito.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO DO DÉBITO À RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS – REQUISITOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – REDIRECIONAMENTO INDEVIDO – SÓCIOS QUE AO TEMPO DOS FATOS NÃO PERTENCIAM A FIGURA JURÍDICA EXECUTADA – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 85, §3º, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO DOS SÓCIOS EXCLUÍDOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1 – De todo o conjunto probatório articulado pelo recorrente, deixou-se claro que não há provas da dissolução irregular da empresa, sendo inaplicável, pela ausência de similitude fática a previsão da súmula 435 do STJ.

2 – A ausência de certidão do Oficial de Justiça sobre o funcionamento ou não da empresa, bem como a pretensa inversão dos fundamentos da extinção irregular, não favorecem a reforma pretendida pelo recorrente a ensejar a responsabilidade dos sócios quanto a dívida da pessoa jurídica;

3 – Pela regra da especialidade, a norma vigente pertinente a fixação do valor da verba de honorários em favor do advogado, quando sucumbente a Fazenda Pública, está fixada nos termos do art. 85, §3º, do CPC, devendo ser levado em consideração, no caso presente, o proveito econômico obtido pelos sócios.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _25_de

_novembro___de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR